Tribunal: TJES
Processo: 5013713-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013713-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EZEQUIEL DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013713-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EZEQUIEL DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. VISITAÇÃO DE COMPANHEIRA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES indeferiu o pedido de cadastramento da companheira do agravante como visitante no estabelecimento prisional, com fundamento em informações do CECAVI e da unidade prisional, que relataram a existência de processo criminal em curso e liberdade provisória da interessada.

A defesa interpôs agravo em execução, alegando ausência de motivação idônea para a negativa, sustentando violação ao art. 41, inciso X, da LEP e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do agravo, em razão da ausência de documentos essenciais à análise do pleito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se é possível o indeferimento de cadastramento de companheira de reeducando como visitante, com fundamento em antecedentes criminais e critérios administrativos de segurança, mesmo quando a interessada esteja em cumprimento de pena em regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O direito à visitação é assegurado pelo art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, sendo instrumento de ressocialização e manutenção de vínculos afetivos do apenado.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n.º 1.274, reconhece que o simples cumprimento de pena em regime aberto ou livramento condicional não pode, por si só, justificar a negativa ao direito de visitação.

9. No entanto, tal entendimento não exclui a possibilidade de distinção, quando presentes fundamentos objetivos e individualizados que demonstrem risco à segurança e disciplina da unidade prisional.

10. No caso concreto, a decisão agravada foi suficientemente fundamentada, com base em relatório do CECAVI que aponta extensa ficha criminal da visitante, incluindo condenações por estelionato e tráfico de drogas, além da particularidade de se tratar de presídio de segurança máxima (PSMA-II).

11. A ausência de instrução adequada do agravo, com a não apresentação de documentos essenciais, reforça a impossibilidade de reforma da decisão.

12. A jurisprudência do STJ admite a distinção do Tema 1.274, desde que fundada em elementos objetivos, o que se verifica no presente caso.

13. A continuidade de visitas por outros familiares enfraquece a alegação de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A negativa de cadastramento de companheira como visitante de reeducando é legítima quando fundada em critérios objetivos de segurança institucional e disciplina carcerária, notadamente diante da existência de antecedentes criminais relevantes da interessada e da natureza da unidade prisional, não se aplicando automaticamente o entendimento do Tema Repetitivo n.º 1.274 do STJ.

Dispositivos relevantes citados

Lei n.º 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 41, inciso X

Código de Processo Penal, art. 587

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo n.º 1.274

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por Ezequiel da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da execução penal n.º 0006954-69.2007.8.08.0050, que indeferiu o pedido de cadastramento de sua companheira, Fabrícia Santos Motta, como visitante no estabelecimento prisional.

Na decisão agravada (seq. 211.1), o Juízo de origem fundamentou o indeferimento na informação prestada pela unidade prisional, de que a visitante responde a processo criminal e se encontra em liberdade provisória. Consta também que a negativa do cadastramento decorreu de critérios administrativos definidos pelo CECAVI, órgão atualmente responsável pela análise dos pedidos de visitas.

A defesa interpôs o presente agravo (seq. 220.1), sustentando, em síntese, que a companheira do agravante já realizava visitas regularmente há anos, e que a negativa de renovação do cadastro ocorreu sem qualquer justificativa válida, violando direito fundamental assegurado pelo art. 41 da Lei de Execução Penal e pelo princípio da dignidade da pessoa humana.

Alega, ainda, que a negativa do cadastramento contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.274.

Sustenta que, ao contrário do afirmado pela administração penitenciária, Fabrícia Santos Motta não responde a processo criminal em curso, encontrando-se em fase final do cumprimento de pena em regime aberto, o que não justificaria a restrição imposta.

Ao final, requer o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão agravada e determinada a autorização da visita da companheira do agravante.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, apresentou contrarrazões (seq. 228.1), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação (seq. 230.1), o juízo a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, emitiu parecer opinando pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de documentos indispensáveis à sua admissibilidade, como o relatório de situação processual da visitante, a comprovação do vínculo com o agravante, seus antecedentes criminais atualizados, e a negativa formal da administração penitenciária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013713-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EZEQUIEL DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por Ezequiel da Silva, insurgindo-se contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu o pedido de cadastramento de sua companheira, Fabrícia Santos Motta, como visitante no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

A decisão agravada fundamentou-se na informação prestada pela unidade prisional e pelo CECAVI, segundo a qual a visitante responde a processo criminal e se encontra em liberdade provisória, circunstância considerada incompatível com os critérios de segurança adotados na unidade prisional, especialmente por se tratar do Complexo PSMA-II, destinado à custódia de internos de elevado grau de periculosidade.

A defesa sustenta, em suas razões, que a companheira do reeducando realizava visitas regularmente há anos e que o indeferimento do pedido de renovação de seu cadastro ocorreu de forma arbitrária, sem motivação idônea.

Argumenta que, ao contrário do que foi consignado pela administração penitenciária, a visitante não responde a qualquer processo criminal em curso, encontrando-se tão somente em fase final do cumprimento de pena, em regime aberto.

Afirma que a negativa administrativa e judicial configura violação ao direito fundamental de visitação, previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, e ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Invoca, ainda, o entendimento consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.274, segundo o qual o simples fato de o visitante estar em cumprimento de pena em regime aberto, ou livramento condicional não constitui, por si só, óbice à visita em estabelecimento prisional.

Com efeito, é inegável que o direito à visitação integra o rol dos direitos assegurados ao preso, como meio de preservação dos vínculos afetivos e instrumento de ressocialização, devendo ser protegido contra restrições arbitrárias ou desproporcionais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a vedação genérica à visita por pessoas que estejam em cumprimento de pena fere os princípios da individualização da execução penal e da dignidade da pessoa humana, salvo se houver razões concretas, objetivas e fundamentadas que evidenciem risco à ordem e à segurança da unidade prisional.

Entretanto, a pretensão recursal não se sustenta diante do conjunto dos autos.

A decisão agravada, ao contrário do que alega a defesa, apresenta fundamentação clara e adequada, pautada em informações oficiais da CECAVI.

Verifica-se que a Fabrícia possui longa ficha de condenação por crimes de estelionato, bem como tráfico de drogas, que somou, antes das concessões de indulto, o patamar de 15 anos de reclusão, o que aliado à visitação em unidade prisional de segurança máxima, permite concluir, ao menos neste momento, pela impertinência da visitação.

Além disso, a ausência de instrução mínima do recurso é, aliás, um dos pontos relevantes destacados, uma vez que não se demonstrou com peças essenciais à análise da controvérsia, conforme exigido pelo art. 587 do Código de Processo Penal.

Além disso, a alegada ilegalidade da negativa administrativa esbarra na realidade fática dos autos.

O relatório da CECAVI, mencionado tanto pelo juízo
a quo
quanto pelo Ministério Público, aponta fundamentos concretos para o indeferimento, relacionados à segurança institucional e à disciplina interna do presídio.

Nesse cenário, a decisão judicial que ratificou a negativa administrativa não se divorcia dos parâmetros estabelecidos na jurisprudência superior.

Pelo contrário, está em consonância com diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a legitimidade de restrições ao direito de visitação quando fundadas em critérios técnicos e individualizados.

A alegação de afronta ao Tema 1.274/STJ também não prospera, pois não se trata de vedação baseada unicamente no cumprimento de pena em regime aberto.

A negativa decorre de um conjunto de fatores, dentre os quais se destacam os antecedentes da visitante, a pendência de processo criminal e o contexto institucional da unidade prisional, o que afasta a aplicação automática da tese firmada no referido precedente, cabendo aqui o reconhecimento de distinção.

A jurisprudência do STJ é firme ao admitir tais distinções, desde que fundadas em elementos objetivos e não meramente em presunções genéricas, o que, no caso, foi devidamente observado.

Relevante também considerar que a situação de fato do agravante não evidencia qualquer privação absoluta de contatos afetivos, sendo certo que continua recebendo visitas de outros familiares, conforme informado nos autos.

O eventual afastamento temporário da companheira do rol de visitas não configura, por si só, violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo quando está amparado em critérios de segurança e prevenção de riscos institucionais.

Diante de todo o exposto, não havendo demonstração inequívoca de ilegalidade, abuso ou arbitrariedade na decisão recorrida, nego provimento ao agravo, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de cadastramento da visitante, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)